Tribunal: TJDFT
Processo: 0726077-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726077-24.2023.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAURICIO FREITAS COSTA DE SOUZA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo interno, interposto por MAURICIO FREITAS COSTA DE SOUZA, contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto, ante a falta de recolhimento do preparo (ID 58661549). Ao ID 61359454, a agravada noticia a realização de acordo entre as partes, requerendo sua homologação. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. É possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (IDs 55891228 e 57979171). Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes no ID 61359456 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator